Tribunal: TJES
Processo: 5004320-14.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Professor; Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004320-14.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RENILDA LYRA DE PAULA
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o recurso a analisar a existência de obscuridade no acórdão da lavra do eminente Des. Walace Pandolpho Kiffer.

A ação originária cinge-se a apuração do direito da recorrente ao recebimento de gratificações atinentes ao exercício de cargo efetivo no Município de Vila Velha.

O nobre Relator do recurso de agravo de instrumento proveu em parte a tese recursal, da ora embargante, apenas para posterior a fixação dos honorários para a fase de liquidação de sentença.

Irresignada, a embargante sustenta a existência de obscuridade no acórdão.

Após este breve escorço, sem delongas, entendo que o caso seja de improvimento do recurso.

Explico. A obscuridade que enseja o manejo dos aclaratórios está relacionada a ausência de precisão do acórdão em determinado tema, de modo a ensejar dúvidas interpretativas.

Partindo dessa premissa e volvendo os olhos aos autos, é possível perceber, de forma cristalina, que inexiste qualquer ponto de obscuridade no acórdão, máxime porque restou devidamente rechaçada a tese inicial de recebimento do abono previsto na Lei nº 5.458/13.

O eminente Des. Walace Pandolpho Kiffer foi categórico em registrar que não havia base legal para o pagamento do abono pleiteado pela recorrente, uma vez que direcionado apenas aos servidores da ativa, condição não ostentada por ela.

Assim, penso que não há qualquer obscuridade a ser sanada.

Quanto ao prequestionamento, melhor sorte não assiste a recorrente, uma vez que ele apenas é passível de ser realizado se existente um dos vícios do artigo 1.022 do CPC.

Assim, inexistindo os vícios previstos no ordenamento jurídico, dispensável a apreciação de aclaratórios com fim meramente prequestionador, uma vez que prescindível para o alcance da via extraordinária.

Sobre o tema, são os precedentes a seguir:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Inexiste qualquer vício de omissão no Acórdão vergastado . 2) A rememoração dos fatos, sem a efetiva demonstração de vícios, não é hábil ao manejo de embargos e apenas evidencia tentativa de rediscussão do mérito. 3)
Não prosperam os embargos declaratórios com fins exclusivos de prequestionamento até porque, pela atual legislação processual, desnecessário seu manejo para submeter o caso às Cortes Superiores (CPC art. 1025).
4) Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 004199000136, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/10/2022, Data da Publicação no Diário: 10/11/2022)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE SOBRE A MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1 - Verifica-se dos autos que, o acórdão explorou de forma inteligível as questões apontadas, consignando pela aplicabilidade do REsp nº 1.657.156/RJ, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos, alinhando-se, portanto, perfeitamente ao que fora decidido no aludido Tema 106 do STJ, de modo que afigura-se inviável o reconhecimento do vício apontado. 2 - Outrossim, quanto a omissão relativa à obrigatoriedade de aplicação do Tema 793 do STF, igualmente, não é o caso de reconhecer-se o vício apontado, tendo em vista que o decisum embargado adotou fundamentação clara e suficiente. 3 -
Por fim, cumpre rememorar que o prequestionamento somente tem lugar diante de omissões no julgado. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em negativa ou vício de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem se pronuncia suficientemente ao deslinde da controvérsia, notadamente em face da situação dos autos, em que os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido buscavam o prequestionamento numérico e o rejulgamento da causa à luz dos argumentos da parte, pretensões para as quais não se presta a via integrativa eleita
(AgInt no AREsp: 1179599). 4 Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 014190028358, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/10/2022, Data da Publicação no Diário: 27/10/2022)

Diante destas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o acórdão objurgado, face a inexistência de omissão.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO IMPROVIDO.

I
– A obscuridade no decisum ocorre quando a conclusão alcançada pelo julgador deixa margem para dúvidas interpretativas, dificultando a compreensão pelo jurisdicionado.

II
– A conclusão do acórdão em sentido contrário ao esperado pela parte não tem o condão de abrir a via dos embargos de declaração, sob nenhum dos lindes previstos no artigo 1.022 do CPC.

III
– O prequestionamento apenas tem lugar quando existentes os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC. Precedentes.

IV
– Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
NEGAR-
LHE

PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.